Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-67.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001049-67.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
RENATA AMOEDO CAVALCANTE, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário fraudulento. Empréstimo consignado não contratado. Pessoa interditada e hipervulnerável. Dano moral decorrente de desconto indevido sobre benefício assistencial. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Majoração do valor fixado a título de reparação extrapatrimonial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, determinando a cessação definitiva dos descontos sobre benefício previdenciário, condenando à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. O recurso limita-se à pretensão de majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante da condição de hipervulnerabilidade da parte autora e da gravidade do ilícito, com vistas a assegurar a adequada função compensatória e pedagógica da indenização.

III. Razões de decidir

3. O objeto do recurso restringe-se ao montante indenizatório fixado na sentença, sendo inaplicável a revisão dos demais capítulos, que permaneceram inalterados pela ausência de impugnação específica da parte ré, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

4. A responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta de empréstimo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu dever adotar mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes, conforme orientação da Súmula 479 do STJ.

5. A parte autora encontra-se interditada, vive exclusivamente de benefício assistencial de um salário mínimo e sofreu descontos mensais indevidos que comprometeram sua subsistência básica, revelando quadro de hipervulnerabilidade acentuada e dano moral de alta gravidade.

6. O valor de R$5.000,00 arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante da intensidade do abalo, da negligência da instituição financeira e da necessidade de reprimir práticas semelhantes, sendo razoável sua majoração para R$10.000,00, em conformidade com precedentes em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8001049-67.2023.8.05.0082
, em que é apelante
AILTON DE JESUS e outros
e apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.